Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711070-61.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE LIMITADA RECORRIDA: MARIA EDUARDA CORDEIRO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO DE 1 DIA. IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO DA COMPENSAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento e pedido de tutela de urgência, em que a autora requer sua manutenção no plano de saúde contratado e depósito judicial da quantia referente ao pagamento do boleto do mês de março, não disponibilizado a ela. 2. Admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 50 (cinquenta) dias, conforme art. 13, inciso II, da Lei no 9.656/98. 2.1. Segundo cláusula do contrato firmado entre as partes, o plano somente poderia ser cancelado por inadimplência quando esta fosse por período superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não e, no caso, no dia seguinte ao vencimento do boleto, o plano foi cancelado, o que evidencia a irregularidade da medida. 3. O cancelamento do plano de maneira irregular, somado à demonstração de que a segurada se encontrava gestante, em situação que demandava o efetivo e necessário amparo do serviço contratado, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. O dano moral, em casos tais, revela-se evidente. Precedentes: Acórdão 1904620, 07259429720238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1889686, 07123651320238070020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1405814, 07075733820218070003, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado. Na hipótese, o valor fixado atende a tais parâmetros, não devendo sofrer alteração. 5. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, defendendo que o cancelamento do plano de saúde da recorrida foi realizado pela administradora do plano de saúde. Sustenta que os requisitos para o cancelamento do plano foram observados, pois houve notificação da rescisão contratual, bem como informação acerca da possibilidade de ingresso em novo plano. Afirma que a administradora de plano de saúde é a única responsável pelos pedidos de inclusão e exclusão de beneficiários do plano de saúde da insurgente. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES 40.877 e OAB/DF 81.429 (ID 65820086). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Em primeiro lugar, a apelante sustenta não ser responsável por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento do plano de saúde da autora, haja vista que apenas cumpriu determinação da administradora de benefícios. De início, cumpre registrar que tal argumentação, além de não ter sido aventada em contestação - e portanto configurar inovação recursal – se encontra desacompanhada de qualquer prova nesse sentido. (...) Dessa maneira, ainda que possível a delimitação do âmbito de atuação e das responsabilidades de cada fornecedor na cadeia de consumo, não há como se acolher a alegação de que a operadora apenas cumpriu ordem emanada da administradora, mormente por inexistir relação de subordinação entre elas.” (ID 64777373). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WAGNER DUCCINI, OAB/SP 258.875, OAB/RS 134608A, OAB/RJ 259896, OAB/ES 40.877 e OAB/DF 81.429 (ID 65820086). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015